Tribunal: CARF
Processo: 10073.720233/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720233/2016-06
ACÓRDÃO
2002-009.087 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUCAS GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE RECIBOS.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o seu efetivo pagamento da despesa, não sendo
suficiente a mera apresentação de recibos. Porém, na ausência de prova de
intimação para comprovar os efetivos pagamentos, os recibos
apresentados que atendam às formalidades legais são hábeis para
comprovar a despesa. Os vícios contidos no recibo podem ser sanados por
declaração do profissional que reafirme o seu conteúdo e complemente as
informações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.087 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720233/2016-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2012, para apurar imposto suplementar de
R$6639,60, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a
seguinte infração: dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$24.144,00.
O contribuinte em 22/02/2016 não concorda com o lançamento e apresenta
recibos de fls. 6 a 9.
Em 12/09/2017 o processo foi encaminhado para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2017, Recurso Voluntário no qual juntou declarações que sanariam os vícios
apontados nos recibos de despesas médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
As glosas foram motivadas pela ausência do endereço e número de registro
profissional dos profissionais de saúde, bem como a falta de indicação do paciente dos
tratamentos.
Percebo, de pronto, que o contribuinte juntou declarações (fls. 36 e 37) dos
profissionais que supriu todas as falhas apontadas nos recibos, razão pela qual as glosas devem ser
canceladas.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.087 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720233/2016-06
3
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 43
DF CARF MF
Original